Tribunal: TCU
Processo: 003.233/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2645/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria às interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.233/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Deviene da Silva (XXX.451.841-XX); Lucineide Bezerra Dantas (XXX.509.061-XX); Maria Marta Ana da Silva (XXX.871.951-XX); Rocilda de Oliveira Araujo (XXX.034.701-XX); Talita Vasconcelos Brick (XXX.192.367-XX); Vanilda Gomes Pacheco (XXX.279.601-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.